Tribunal: TJES
Processo: 5009403-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009403-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLY DOS SANTOS ABREU

AGRAVADO: SANDRA MARIA SCHWAN GUERINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Marly dos Santos Abreu contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a prescrição intercorrente e a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados. A embargante alega omissão quanto ao entendimento do STJ sobre a prescrição intercorrente e à impenhorabilidade de honorários advocatícios, sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou os precedentes indicados (REsp 1.604.412/SC e REsp 1.340.553/RS). Pede a nulidade do acórdão por não observância dos precedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à análise dos precedentes do STJ sobre a prescrição intercorrente e a impenhorabilidade de honorários advocatícios, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando para reexame de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisa expressamente as questões relativas à prescrição intercorrente e à impenhorabilidade dos valores bloqueados, concluindo pela ausência de inércia do credor e pela falta de comprovação da natureza de poupança da conta bloqueada, atendendo, portanto, às exigências do livre convencimento motivado.

5. A discordância da embargante com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas reflete mera intenção de rediscutir a decisão desfavorável.

6. A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos e argumentos suscitados, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia (EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE).

7. A pretensão de prequestionamento para interposição de recurso especial não constitui, por si só, fundamento para o acolhimento dos embargos declaratórios, quando ausentes vícios no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade.

2. Para efeitos de prequestionamento, os embargos de declaração só são cabíveis quando verificada omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por MARLY DOS SANTOS ABREU contra o acórdão de ID 8492152, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões recursais de ID 8606871, aduz a embargante que o decisum restou omisso pois não considerou adequadamente o entendimento do STJ sobre a prescrição intercorrente, conforme precedentes (RESP 1.604.412/SC e RESP 1.340.553/RS), bem como que desconsiderou a impenhorabilidade dos honorários advocatícios, que constituem sua subsistência.

Pleiteia que sejam sanados os vícios indicados, sendo reconhecida a nulidade do acórdão em agravo de instrumento por ter deixado de seguir os precedentes invocados.

Contrarrazões apresentadas no ID 9844822, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
MARLY DOS SANTOS ABREU
contra o acórdão de ID 8492152, que conheceu e negou provimento recurso de agravo de instrumento por ela interposto
.

Em suas razões recursais de ID 8606871, aduz a embargante que o
decisum
restou omisso pois não considerou adequadamente o entendimento do STJ sobre a prescrição intercorrente, conforme precedentes (RESP 1.604.412/SC e RESP 1.340.553/RS), bem como que desconsiderou a impenhorabilidade dos honorários advocatícios, que constituem sua subsistência.

Pleiteia que sejam sanados os vícios indicados, sendo reconhecida a nulidade do acórdão em agravo de instrumento por ter deixado de seguir os precedentes invocados.

Contrarrazões apresentadas no ID 9844822, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NATUREZA DE POUPANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

2.
A respeito do bloqueio realizado na conta da agravante, tem-se o art. 833, inciso X, do CPC, estipula ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A jurisprudência do STJ tem admitido interpretação extensiva para outras modalidades de investimento, entendendo que “é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021.)

3.
Ao mesmo tempo, o art. 854, §3º, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ademais, o Colendo STJ tem orientação de que “ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021)

4.
A recorrente não trouxe aos autos indícios mínimos no sentido de que a conta na qual houve o bloqueio da verba teria efetivamente natureza de poupança, ou seja, faltam evidências de que não teria havido o desvirtuamento da conta-poupança.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere à inocorrência da prescrição intercorrente ao caso, bem como à manutenção da decisão que, tão somente, determinou a intimação da parte executada, ora agravante, para acostar aos autos o extrato integral dos últimos 03 (três) meses, a fim de verificar se a conta, embora seja “poupança”, é utilizada de forma diversa da sua natureza.

Assim, em que pese a irresignação da embargante, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Com mencionado alhures, sustenta a embargante que o acórdão não considerou adequadamente o entendimento do STJ sobre a prescrição intercorrente, conforme precedentes (RESP 1.604.412/SC e RESP 1.340.553/RS).

Todavia, vislumbra-se que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas,
ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante
, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Por fim, deixo de condenar a parte embargante na multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a
natureza não protelatória dos embargos de declaração opostos
.

Em que pese inexistir as omissões alegadas, não houve intuito de prolongar desnecessariamente o processo, mas sim de promover o debate de questões essenciais à resolução do caso, o que se alinha com o princípio da boa-fé processual.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MARLY DOS SANTOS ABREU
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar